Tribunal: TJSP
Processo: 1003996-05.2016.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Reconhecimento. Reintegração de posse. Imóvel urbano. Autora que alegou invasão e impedimento ao acesso do imóvel de que é proprietária e possuidora pela filha de seu falecido companheiro. Julgamento antecipado sem a realização de prova. Matéria fática deduzida que dependia de regular instrução probatória. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada. RECURSO

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Reconhecimento. Reintegração de posse. Imóvel urbano. Autora que alegou invasão e impedimento ao acesso do imóvel de que é proprietária e possuidora pela filha de seu falecido companheiro. Julgamento antecipado sem a realização de prova. Matéria fática deduzida que dependia de regular instrução probatória. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO, PARA ESTE FIM.